Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO CORPO DA APELAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 1.012, §§ 1o e 3o DO CPC. ANULATÓRIA. CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES CARACTERIZADAS. FIXAÇÃO DA SANÇÃO. VALOR CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS NORMATIVOS. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO INFRATOR. CRITÉRIO LEGAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. CARÁTER PREVENTIVO E REPRESSIVO. EMPRESA REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação, via de regra, terá efeito suspensivo, estando as hipóteses de efeito apenas devolutivo expressamente previstas no § 1o do aludido diploma legal. Se a sentença já é dotada de efeito suspensivo e, não obstante, tendo o apelante formulado pedido de concessão do aludido efeito ao órgão colegiado e no corpo da apelação - e não ao relator, falta-lhe interesse de agir, tanto pela inadequação formal do pedido, quanto pela inutilidade do referido pleito.

2. A Constituição Federal erigiu a independência e harmonia entre os Poderes Republicanos ao patamar de princípio fundamental, disso resultando que cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente quando for necessário aferir a atuação do administrador público no que diz respeito as aspectos de legalidade ou de legitimidade do ato impugnado.

3. Ao PROCON/DF, órgão constituído sob a forma de autarquia e integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, fora conferida atribuição para fiscalizar qualquer pessoa física ou jurídica que se enquadre como fornecedor de bens e serviços na relação de consumo, estando, inclusive, municiado de poder para, apurar a falha e violação ao direito do consumidor, sancionar o infrator com multa pecuniária aferida de forma ponderada com o ilícito havido como forma de conferir eficácia à proteção ao consumidor apregoada pelo legislador constituinte e materializada no Código de Defesa do Consumidor (CF, art.5o, XXXII; CDC, arts. 4o, 5o e 56, I).

4. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da auto-executoriedade.

5. A penalidade administrativa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor, decorrendo de processo administrativo em que fora observado o contraditório e a ampla defesa e no qual fora apurado a ilegalidade em que incidira, pois apurado a violação às normas de defesa do consumidor se reveste de legalidade.

6. Para a fixação de pena de multa por infringir as normas consumeristas, há que se considerar a gravidade da prática da infração, a extensão do dano causado, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, devendo o valor ser apto a desestimular a repetição da conduta, atendendo ao caráter preventivo e repressivo.

7. No caso dos autos, a decisão proferida em processo administrativo elencou as infrações cometidas, sopesou adequadamente os critérios que nortearam a fixação do montante da sanção, esclarecendo o grau de gravidade de cada uma das infrações e o valor de pena base considerado para fins de cálculo, seguindo os ditames das normas de regência atinentes ao caso.

8. Descabe ao juiz o reexame de aspectos discricionários concernentes à oportunidade, à razoabilidade e à proporcionalidade, que ensejaram a aplicação de multa contra o fornecedor e o respectivo arbitramento de valor, por infração à lei consumerista.

9. Recurso conhecido e desprovido.